Tribunal: CARF
Processo: 10850.902010/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902010/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.952 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ INTEGRADO POR
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
INSUFICIÊNCIA
DO
COMPROVANTE
EMITIDO
PELA
FONTE
PAGADORA COMO MEIO DE PROVA.
O IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, poderá ser deduzido do
apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso de pessoa
jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, sendo
necessário demonstrar o montante e a composição dos rendimentos financeiros
que teriam sido percebidos, a sua contabilização e correlação com os valores
retidos a titulo de imposto de renda na fonte, bem como que as receitas foram
oferecidas à tributação no ano-calendário em questão, sendo insuficientes os
comprovantes de retenção emitido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula
CARF no 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Inteligência da Súmula CARF no 80.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902010/2011-95
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.952 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902010/2011-95

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 113/117) interposto face ao v. acórdão de
fls. 67/74, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 17/23, aviada pela
interessada em face do Despacho Decisório exarado pela DRF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO às
fls. 11/15, que, considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos, homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
30810.78556.301106.1.7.02-9553
e
não
homologou
a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMPs nos 19855.96541.301106.1.3.02-7899 e 00139.34821.281206.1.3.02-9542.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido (fls. 11):

3.Para melhor compreensão acerca dos argumentos suscitados na Manifestação de
Inconformidade (fls. 16/25), consulte-se os seguintes excertos do Relatório da r. decisão
recorrida:
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, de acordo com suas próprias razões:
"[...] Ao analisar o despacho decisório constata-se a confirmação do saldo negativo
disponível, para compensação, no montante de R$ 2.295.529,12 (dois milhões,
duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e doze centavos),
quando o saldo negativo declarado na DIPJ ano-calendário 2005, exercício 2006, foi
de R$ 2.312.688,94 (dois milhões, trezentos e doze mil, seiscentos e oitenta e oito
reais e noventa e quatro centavos), sendo assim o montante realmente glosado pela
fiscalização foi de R$ 17.159,82 (R$ 2.312.688,94 - R$ 2.295.529,12), e não o
montante de R$1.255.763,45, informado como valor devedor consolidado, mais multa
e juros.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.952 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902010/2011-95

Assim, verifica-se que houve um erro por parte do Auditor Fiscal, ao constatar um
valor muito superior ao supostamente devido.
O erro cometido pelo Auditor Fiscal confirma-se pelo próprio site da Receita, no
Centro Virtual de Atendimento (E-cac), onde consta o valor glosado de R$ 17.159,82
(doc. 02).
Deste modo, deveria ter ocorrido à compensação dos créditos até o montante
reconhecido de R$ 2.295.529,12, com a glosa apenas do valor de R$ 17.159,82, valor
este que será devidamente comprovado a sua composição a seguir.
[...]
Como exposto, foi reconhecido um crédito de saldo negativo no valor de R$
2.295.529,12 a título de saldo negativo de IRPJ, porém houve a glosa de R$
1.255.763,45, quando o correto, seguindo a fundamentação do despacho decisório,
seria a glosa de R$ 17.169,82, uma vez que não foi identificado na apuração.
Entretanto, tal valor de R$ 17.159,82, foi devidamente retido pelo Unibanco - União
de Bancos Brasileiros S.A. (CNPJ 33.700.394/0001-40), conforme se comprova pela
Declaração de Rendimentos (doc. 03) e pelo Informe de Rendimento de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte (doc. 04).
Deste modo, restou devidamente comprovada a retenção dos valores a título de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica pelo Informes de Rendimento e de Imposto de
Renda Retido na Fonte (docs. 03, 04), não havendo o que se questionar sobre o não
recolhimento da quantia de R$ 17.159,82, pois foi realizada a retenção pelo
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.
Deste modo, as informações constantes na DIPJ do ano-calendário de 2005, exercício
de 2006. sobre a existência do crédito, bem como pelo PER/DCOMP original e a
documentação acostada neste feito, resta claro o direito creditório da Requerente no
montante original de R$ 2.312.688.94. Sendo composto pelo valor de R$
2.295.529.12. já reconhecido, e o valor de R$ 17.159.82. ora comprovado.
Assim, o valor glosado, está devidamente comprovado pelos Informes de Rendimentos
e de Imposta de Renda Retida na Fonte em anexo (doe. 03,04), comprovando assim, a
composição do crédito in totun informado na DIPJ e PER/DCOMP em discussão, não
havendo fundamentos para sua homologação parcial, devendo portanto, ser
reconhecido o valor total
[...]
Como visto, de uma análise situação, é fácil depreender que não há qualquer prejuízo
ao erário, tampouco haveria qualquer intenção da Requerente de alterar o resultado
dos efeitos e conseqüências dos pedidos de compensação formulados. Eis que
conforme comprovado o crédito existe.
[...]
Pois bem, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como se sustentar a
não homologação da declaração de compensação, no montante original de R$
2.312.688,94, sendo que o valor de R$ 2.295.529,12, já foi confirmado pelo Ilustre
Auditor, porém sem a autorização de compensação, e o valor de R$ 17.159,82, está
devidamente comprovado nesta manifestação.
V. Conclusão e Pedido.
Por todo o exposto, resta inequivocamente comprovada a existência do direito
creditório em questão, sendo que, identificado o imposto de renda retido na fonte, o r.
Despacho Decisório deve ser reformado, no tocante a parte ora discutida, no sentido
de homologar a Declaração de Compensação respectiva in totun, nos termos acima
expostos.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70.235, de 6.3.1972, com
redação dada pela Lei n. 11.196, de 21.11.2005, informa que não está questionando
judicialmente a matéria discutida nestes autos.
Termos em que, Pede deferimento."
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.952 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902010/2011-95

4.A DRJ RIBEIRÃO PRETO houve por bem julgar improcedente a MI em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição
e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.Inconformada, a Recorrente aviou Recurso Voluntário (fls. 113/117) onde
reedita os argumentos que foram objeto da MI de fls. 19/26.
6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Cuidam os autos de PER/DCOMP cuja compensação foi parcialmente
homologada e PER/DCOMPs cuja compensação não foi homologada, uma vez que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados.
9.A Recorrente alega que a apresentação de Informe de Rendimento de Retenção
de Imposto na Fonte e Declaração de Rendimentos é hábil para fazer prova do seu direito
creditório, sendo dispensáveis os demonstrativos contábeis exigidos pelo Fisco.
10.Com efeito, constam às fls. 58/65 documentos intitulados “Operações para
Declaração de Rendimentos” e “Informes fiscais” emitidos por Unibanco –União de Bancos
Brasileiros S/A, que, segundo a Recorrente, seriam suficientes para amparar seu direito
creditório.
11.A r. decisão recorrida assim enfrentou a questão:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.952 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902010/2011-95

No que se refere ao IRRF, somente poderá ser utilizado para a dedução do IR a pagar
e, eventualmente, contribuir para a formação do saldo negativo de IRPJ, se atender ao previsto
no art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a compensação do IRRF
incidente sobre rendimentos computados na declaração, condicionando- se o procedimento à
apresentação dos respectivos comprovantes de retenção, bem como, cumulativamente, atender
ao disposto no § 2o do art. 76 da Lei no 8.981/95, o qual estabelece que a dedução do IR com o
IRRF será permitida caso as receitas correlatas tenham sido oferecidos à tributação na forma de
composição da base de cálculo do imposto, in verbis:
Lei no 7.450/1985
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos”.
Lei no 8.981/95
“Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais, será:
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no caso
de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real;
(...)
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos produzidos a partir de 1o de janeiro de 1995 integrarão o lucro
real”.

Para tanto, imprescindível se faz a apresentação, pela postulante, de elementos
probatórios tais como: os registros contábeis de conta no ativo de IRPJ a recuperar, a expressão
desse direito em Balanços ou Balancetes, regularmente transcritos no livro “Diário”, a
contabilização (oferecimento à tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros
Diário e Razão, etc., de modo a comprovar a natureza, efetividade e montante das receitas
financeiras e respectivas retenções do imposto na fonte que integraram a apuração do saldo
negativo de IRPJ, no período em questão, especialmente por se tratar de pessoa jurídica sujeita
à tributação com base no lucro real que, nos termos do artigo 7o do Decreto-lei no 1.598, de
1977, deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
No presente caso, a recorrente deixou de apresentar elementos probatórios (escrita
fiscal/contábil) hábeis e suficientes a demonstrar o montante e a composição dos rendimentos
financeiros que teriam sido percebidos e contabilizados nos anos-calendário em questão, bem
como, de modo específico e individualizado, a correlação entre tais rendimentos e respectivas
retenções do imposto na fonte, em cada período de apuração e contabilização, visando precisar
se tais receitas foram regularmente oferecidas à tributação, e assim justificar sua inclusão no
cômputo do saldo negativo do IRPJ supostamente apurado no referido ano- calendário.
Os documentos de fls. 58/65 intitulados “Operações para declaração de rendimentos”
e “Informes fiscais”, embora relevantes e necessários, mostram-se a tanto insuficientes, já que
desacompanhados dos respectivos registros contábeis/fiscais capazes de evidenciar sua regular
escrituração.

12.Não merece reparos o v. acórdão guerreado.
13.Com efeito, nos termos do artigo 76, inciso I e § 2o da Lei no 8.981, de 1995, o
IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago
sobre os ganhos líquidos mensais, poderá ser deduzido do apurado no encerramento do período
ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no lucro real, devendo os respectivos rendimentos integrar o lucro real.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.952 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.902010/2011-95

14.Desse modo, era imprescindível que a Recorrente produzisse prova capaz de
demonstrar o montante e a composição dos rendimentos financeiros que teriam sido percebidos,
a sua contabilização e correlação com os valores retidos a titulo de imposto de renda na fonte,
bem como que as receitas foram oferecidas à tributação no ano-calendário em questão, não sendo
suficiente a comprovação da retenção.
15.A propósito do tema, confira-se a Súmula CARF no 80, assim enunciada:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
DISPOSITIVO
16.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
voluntário e lhe nego provimento, mantendo incólume a decisão recorrida, ficando preteridos os
demais argumentos apresentados pela parte por serem incompatíveis com os fundamentos aqui
adotados.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital